Tribunal: TJPA
Processo: 0107447-74.2015.8.14.0028
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0107447-74.2015.8.14.0028

AUTORIDADE: ESPÓLIO DE JOÃO DAMACENA PEREIRA DE MIRANDA

AUTORIDADE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO
DE RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, não se admitiu recurso especial, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada em conformidade com tese fixada em julgamento d
e recurso s especia is repetitivo s nº
1.06.530/RS e 973.827/RS (Temas 24, 25, 246 e 247)
.

2. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno em recurso e
special
,
nos termos do voto do Relator, Desembargador Ro
berto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente).

Afirmaram impedimento

/

suspeição
os

Desembargador
es
Rômulo José Ferreira Nunes
e Leonardo de Noronha Tavares
.

Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria
de Nazaré Silva Gouveia
dos Santos
(Presidente).

12
ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual do Tribunal Pleno (
5
a
14
de
abril
de
2023).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇ
A
LVES DE
MOURA

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador

Ro
berto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente / Relator)
:

Trata-se de agravo interno (ID
1
2
124568
)
,

interposto contra decisão
que negou seguimento ao
recurso e
special
(ID

1
1
781741
)
, fundada na alínea
b
,

do inciso I
,
do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, sendo aplicada
s tese s fixada s no s recurso s e specia is n.º
1.06
.530/RS
e
973.827
/RS (Tema
s 24, 25, 246 e 247).

A parte agravante
alegou
, em linhas gerais
,
que
:

“
o processo envolve cédula de crédito rural regulado pelo Decreto-Lei n. 167/97, e o art. 5º desse
instrumento legal impõe ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar a taxa de juros remuneratórios, e caso não o faça
é
possível a aplicação a Lei de Usura
-

o parágrafo único
do mencionado artigo estabelece a taxa de 1% ao ano para os juros de mora
;

Que

a prova pericial obstada
pela corte
teria por finalidade averiguar se a taxa aplicada pelo agravado estaria condizente com as práticas do mercado, notadamente do Conselho Monetário Nacional, pois em contratos dessa espécie o recorrido costuma aplicar no máximo 6% em contrato de crédito rural e não a taxa 14,71%
;

Que
caberia à instituição financeira o ônus de comprovar autorização do referido Conselho para superar o limite legal de 12% ao ano aplicável ao capital emprestado (juros remuneratórios)
;

Que
os
juros de mora são limitados por Lei à 1% ao ano, ainda que possa ser capitalizado, como prevê o parágrafo único do mencionado art. 5º do DL n. 167/67
.

Por fim, cita exemplos de julgados em que o STJ
, segundo seu
entendimento,
deixou de apli
car os temas ora contestados, haja vista
,

justamente,
a especifi
cidade das cédulas de crédito rural.

Foram apresentadas
contrarrazões
(ID

1
2564152
)
, nas quais a instituição bancária agravada postulou a manutenção da decisão agravada, à falta de fundament
os capazes de
infirmá
-la.

Em seguida,
determinou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Tribunal Pleno, em ambiente virtual
, dando-se ciência às partes sobre procedimentos a serem observados, havendo interesse em sustentação oral

(ID
12124568
, de 14/3/2023
).

É o relatório.

VOTO

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador

Ro
berto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente / Relator)
:

A decisão agravada foi acertada e baseada em tese
s
fixada
s
pelo Superior Tribunal de Justiça
no
s
recurso
s
e
speciais
n.º
1.06.530/RS e 973.827/RS (Temas 24, 25, 246 e 247)
, não merecendo acolhimento os pontos de
insatisfação do ora agravante, conforme se infere
d
o fundamento jurídico
da
decisão
proferida pela
C
orte
(
ID
8
.058.186 e ID
10.142.262
)
:

(...)
a matéria já foi apreciada pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça que consolidou o seu entendimento nos moldes do art. 543-C do CPC, (Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

Na hipótese, é que, estando pacificado o entendimento acerca da possibilidade da capitalização de juros desde que livremente pactuados, as decisões que consolidaram este entendimento, exige apenas a verificação do instrumento contratual para que se possa aferir os termos pactuados.

No caso em apreço, o contrato juntado aos autos, possibilitou aferir os termos pactuados, sendo que este lastreou a análise empreendida pelo Juízo a quo. A decisão está correta, não merece reparos, não vejo razão para tanta celeuma.

Observo que a douta sentença realizou percuciente e minuciosa análise de todos os aspectos relevantes da lide. Assim, visando evitar indesejável tautologia, prossigo, reproduzindo seus judiciosos fundamentos, transcrevo parcialmente, trecho nos quais se encontram transcrito julgado oriundo do Colendo STJ. Vejamos:

‘
3. Juros remuneratórios. Limitação. Abusividade. Inocorrência.

No que diz respeito aos juros remuneratórios, o STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530-RS, assim decidiu:

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade; São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do artigo 591 c/c o artigo 406 do CC/02; É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – artigo 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto. (
REsp
1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009).
’

Ao concluir seu raciocino consignou:

‘
Diminuir a taxa de juros pactuada para uma outra qualquer que a parte autora entenda cabível significa ingressar na gestão comercial bancária e na vontade das partes, garantindo a quem não faz jus, por seu perfil, taxas menores, sem uma garantia de que haverá um adimplemento, como a regra tem mostrado que não há, eis que são raros os casos em que mesmo a consignação no valor que
a parte entende cabível é levada a cabo. Não compete ao Judiciário, neste ponto específico, sobrepor-se indevidamente à vontade das partes que, bem ou mal, anuíram com os termos da avença, sabidamente de adesão, com juros expressos de forma clara, nem invadir o aspecto de gerenciamento da empresa, lesando a livre iniciativa (art. 170 da CF), para dizer qual deve ser o importe da taxa quando a parte demandante procura obter posição mais vantajosa que, no mercado, não faria jus.
’

Conforme declinado linhas acima, repito, que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

(...)

em se tratando de financiamento com parcelas prefixadas, o consumidor sabe de forma antecipada, à sua anuência ao contrato quanto vai pagar ao longo de todo o financiamento, não havendo qualquer surpresa quanto a este respeito, bastando para a incidência da capitalização mensal de juros que o contrato contenha a diferenciação entre a taxa anual e mensal de juros.

Ao contrário do alegado pela parte recorrente, não se vislumbra, portanto, qualquer vício a ensejar a nulidade da sentença.

Em face do
exposto, depreendo
que a excepcionalidade
,

aventada pel
a
parte interessada
em relação ao crédito
rural
,

não

se justifica
ria
, sendo
plenamente
aplicáveis ao caso
as teses dos tema
s
24, 25, 246 e 247 do STJ
:

A
s instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)
.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada

Assim sendo,

voto pelo não provimento do agravo interno
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 17/04/2023